Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 806 DO CPP. REJEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. O querelante, ora apelante, menciona que o querelado lhe chamou de “velho safado” e “burro” e ameaçado de lhe arrebentar se “pegasse lá fora”, tudo por causa de questões referentes ao condomínio no qual residem.
2. O apelante se insurge contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelado em razão da decadência (art. 107, IV, CP), sob o fundamento de não haver pedido de gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas iniciais, de modo a impor a rejeição da queixa-crime. O apelante defende não ter sido intimado para recolher as custas iniciais, o que violaria o devido processo legal, e que o não recolhimento das custas não significaria o reconhecimento da decadência na ação penal privada. Por outro lado, o Ministério Público defendeu o não provimento do recurso, endossando a argumentação da sentença impugnada.
3. Verifico que o querelante não recolheu as custas iniciais do processo quando do protocolo da exordial acusatória, tampouco pugnou pela concessão da gratuidade de justiça na peça de queixa-crime.
4. À míngua de previsão expressa na Lei no 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal – CPP, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei no 9.099/95.
5. Precedentes: Acórdão n. 608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2012, Publicado no DJE: 13/08/2012. Pág.: 240. Partes: Jader Oliveira Ticly versus Tomaz José Ferreira Da Rosa e outros; Acórdão 1176977, 20180710053300APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 577/583. Partes: Wando Lobato Campos versus Jean Michel da Silva Rocha.
6. O recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP), notadamente quando o recolhimento das custas junto ao recurso inominado se deu quando já transcorrida a decadência.
7. Não há falar em intimação dos querelantes para pagamento das custas iniciais, posto que deveriam ser diligentes para realizar o aditamento de sua queixa-crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal que exija tal intimação. Por aplicação analógica do CPP, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676. Partes: Armando Luis Teixeira Andrade versus Fernando Artaban Resende.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.